Tribunal: STF
Processo: Rcl 61287
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 28.7.2023, por Maria Selma Novais de Mata, Salem Rene Novais Mata e Suana Santos Hohlenverger Marques contra ato do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. 



    2. Na petição inicial, os reclamantes alegam contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmam que, tendo sido absolvidos em primeira instância da acusação da prática do “delito tipificado no art. 1°, caput e, §4º da Lei n° 9.613/1998, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal”, foram condenados em segunda instância no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal, tendo esse acórdão condenatório sido mantido após a interposição de sucessivos recursos no Tribunal Regional Federal da Segunda Região.



    Sustentam que a competência deste Supremo Tribunal “vem sendo afrontada por diversas vezes nos autos, nas diversas ocasiões em que os Reclamantes recorreram de maneira devida ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, seja através de não-conhecimento ou por não-provimento destes, que por sua vez, se fundamentam em decisões que contrariam a jurisprudência desta Corte”.



    Ressaltam que “interpuseram Recurso Extraordinário (...) combatendo, em suma, a equivocada reforma, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, não somente da decisão de 1ª Instância que os absolveu, bem como a pena aplicada pelo referido acórdão condenatório.



    Tal Acórdão – constava no Recurso interposto – por si, se configurava em ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal ao reformar sentença absolutória em dissonância com todo o material probatório produzido nos autos.



    No mesmo sentido, demonstrava de que forma a pena aplicada aos então Recorrentes Suana e Salém se mostrava uma violação de maior gravidade ao condená-los se baseando nas atividades empresárias que exerciam.



    Em pedido subsidiário, se discutiu essencialmente a respeito da aplicação de pena e regime de cumprimento, sobretudo no relacionado às exasperações aplicadas aos Recorrentes.



    (…) Logo após a prolação de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, de forma tempestiva e regular, foi interposto Agravo a fim de que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região fizesse a remessa dos autos a esta Egrégia Corte”, que não foi conhecido. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento, “fundamentando-se que ‘conforme expressa determinação legal, o agravo interno é o recurso cabível em decisões fundamentas nos incisos I e III do art. 1030 do CPC’”.



    Sublinham terem sido “diversas as ocasiões em que os Recorrentes, de maneira tempestiva e regular, se irresignaram com o impedimento, pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região do andamento do Recurso Extraordinário interposto. Tal proceder, por si só, já se configura em manifesta supressão da competência desta Corte. Isto é negar aos Ora Reclamantes um julgamento justo, para o qual este Supremo Tribunal possui competência, ao passo que também denega ao STF o conhecimento de causas que atendem aos parâmetros exigidos para conhecimento e julgamento”.



    Pedem “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória, que nos autos do processo nº 5034943-22.2019.4.02.5101 negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o a esta Egrégia Corte Suprema”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Os reclamantes apontam como autoridade reclamada o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por ter negado sucessivos recursos da defesa, mantendo o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação da acusação em segunda instância, pelo qual reformada a sentença absolutória para impor a condenação. Não se refere, neste processo, a súmula vinculante, a atos prolatados em processos objetivos que estariam sendo descumpridos, a decisão em processo subjetivo alusivo a ele que teria sido desrespeitada nem à necessidade de se evitar a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Ademais, não se comprova na espécie ilegalidade ou teratologia, nem usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Inadmitido o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, houve recurso de agravo “com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil”, não conhecido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal, Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes:



    “(...) Como se sabe, por expressa disposição legal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou especial, com base no art. 1.030, inciso I, do CPC/2015, cabe agravo interno dirigido ao Tribunal de origem, mas não o agravo previsto no art. 1.042, do CPC/2015, direcionado para o competente Tribunal Superior, a teor do estatuído no art. 1.030, §2º c/c art. 1.021, do precitado diploma legal (…).



    Nesse particular, à luz da orientação sufragada pelos Tribunais Superiores, a interposição equivocada do agravo preceituado no art. 1.042, do CPC/2015, constitui erro grosseiro, nas hipóteses em que cabe o recurso disposto no art. 1.030, §2º c/c art. 1.021, do CPC/2015, em razão da existência de explícita previsão legal e da ausência de dúvida objetiva (…).



    Dessa forma, mostra-se inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade, por não mais subsistir dúvida quanto ao único recurso adequado, consoante se extrai da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, de que é exemplo: Questão de Ordem nº AI 760.358/SE (rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)”.



    Essa decisão, pela qual não conhecido o recurso de agravo “com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil”, foi objeto de agravo interno da defesa, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DO ART. 1042 NÃO CONHECIDO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA QUANTO AO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO.



    1 - Conforme determinação legal, o agravo interno é o recurso cabível em sede de decisões fundamentadas nos incisos I e III do Art. 1030, CPC/15.



    2 - No caso em comento, houve a interposição de agravo do art. 1042 do CPC.



    3 - Configuração de erro grosseiro.



    4- Recurso desprovido”.



    As decisões pelas quais mantida a inadmissão do recurso extraordinário harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO, NA ORIGEM, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição dos Tribunais de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A inadmissão de recurso extraordinário pela instância originária, quando amparada na aplicação da sistemática da repercussão geral, deve ser impugnada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e não pelo agravo do art. 1.042 do mesmo Código. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.354.934 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.4.2023).



    “RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). 1.O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice da Súmula 734/STF. 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 4. Não houve, tampouco, teratologia na aplicação da tese, uma vez que a reclamante pretende afastar o prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários, reconhecido como legítimo pelo tema 313, 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.745 ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.8.2021).



    Não se comprova, no caso, alguma das situações de cabimento de reclamação. 



    7. Pelo exposto, ausente comprovação de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora